Tribunal: STF
Processo: RE 1477356
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO COM COVID. CONTROVÉRSIA SOBRE A RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Ceará:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. MITIGAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. COMPOSIÇÃO DE INTERESSES. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA OBSERVADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão recorrido afrontou a interpretação vinculante dada pelo STF ao art. 37, inciso II da CF/88, quando do julgamento dos Temas 335 e 973 da RG, pois flexibilizou a regra geral da impossibilidade de remarcação do Teste de Avaliação Psicológica, bem como a única exceção prevista, qual seja, a gestação da pessoa candidata” (fl. 3, e-doc. 7).



    Sustenta que, “de maneira a garantir a isonomia a todos os candidatos participantes de concurso público, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, no Tema n. 335 de Repercussão Geral, de que não existe direito à remarcação do Teste de Avaliação Psicológica, isto é, não há direito subjetivo do candidato à prova de segunda chamada” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Ressalta que “a mitigação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema n. 335 de Repercussão Geral, procedida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE, fere, sobretudo, o princípio da isonomia; já que o caso do recorrido não pode ser classificado como circunstância de força maior” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Afirma que, “no caso em tela, não incide a única exceção prevista pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema n. 973 de Repercussão Geral, já que o candidato, ora recorrido, não estava gestante à época da data aprazada para realização do Teste de Avaliação Psicológica” (fl. 9, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Discute-se no presente recurso acerca da remarcação do Teste Avaliação Psicológica do recorrido, no concurso público para Soldado PMCE regido pelo Edital n. 01/2021, sendo reprovado da seleção, por estar acometido de Covid-19, em isolamento social. (...)



    No referido certame, o candidato foi convocado para as demais etapas do concurso, entre elas, a realização de teste de Exame Psicológico. Ocorre que a parte autora apresenta exame que dá a informação do mesmo ter testado positivo para a moléstia desde o dia 02/02/2022, exigindo-se 07 dias de isolamento, como se percebe do Laudo/Teste Rápido de ids 36191811 e 36191812, enquanto a prova ocorreu no dia 06/02/2022, revelando que consciente do seu estado de saúde e em cumprimento às regras legais da época, que exigiam o isolamento social, não pode comparecer ao Avaliação Psicológica. (...)



    In casu, pelo conteúdo apresentado nos autos até o momento, a eliminação de candidato que não possuía as mesmas condições de seus iguais no dia da Avaliação Psicológica por caso fortuito de abrangência coletiva, não parece respeitar o primado da razoabilidade, em razão de um certame dessa envergadura poder, por conveniência e oportunidade, remarcar a data do exame, em razão da situação excepcional que o País se encontrava, com quantidade significativa de reprovados em razão das sequelas do COVID-19, sendo doença que afeta fortemente o sistema respiratório do ser humano.



    Portanto, sem ferir a isonomia e respeitando a razoabilidade como administrado, observa-se que o pleito de remarcação pela justa causa fundamentada e embasada é legítimo, dando como satisfeito o quesito da probabilidade do direito.



    A Covid-19 ultrapassou a órbita de circunstâncias pessoais do candidato, pelo modo como foi avaliada pelo próprio poder público, que ora se insurge contra a decisão de origem.



    Dessa forma, inexiste desvirtuamento do edital do certame e da tese fixada pela Corte Suprema no RE n. 630.733/2013, concernente à remarcação da Avaliação Psicológica para o candidato, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo. 



    Destarte, a intervenção judicial se faz mister, notadamente porque o recorrido na data aprazada para a Avaliação Psicológica, poderia estar portando o vírus da mencionada enfermidade, o que exigiu tratamento diferenciado no que pertine à realização da remarcação da Avaliação Psicológica. (...)



    Dessa forma, impende salientar que os elementos existentes são suficientes para validar a medida requerida, flexibilizando o entendimento do STF, em face das peculiaridades da Covid-19, fato atípico, sendo medida que se impõe, afigurando-se possível estabelecer tal diferenciação pontual e individual, sem que configure atendimento indevido a circunstâncias pessoais do candidato” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    Ao dirimir controvérsia pelo cotejo dos elementos de prova juntados aos autos, o Tribunal de origem reconheceu que, “sem ferir a isonomia e respeitando a razoabilidade como administrado, observa-se que o pleito de remarcação pela justa causa fundamentada e embasada é legítimo”.



    Para rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.460.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.429.397-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 897.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).



    4. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 335 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 630.733, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 335, fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior” (DJe 20.11.2013).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu haver direito à remarcação do teste de avaliação psicológica por se tratar de circunstância excepcional e imprevisível oriunda da pandemia pelo vírus Covid-19.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil .



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora